Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO.PESSOA JURIDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução 140/2015.
3. Devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstra não possuir condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo a seu sustento próprio e de sua família.
4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
5. No caso vertente, não sendo possível afirmar que a agravante (pessoa jurídica) está impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.